Tribunal: CARF
Processo: 10245.003653/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.003653/2008-97
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.469 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrentes
SILVA FECUNDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PERDÃO DE JUROS. RECEITA FINANCEIRA. LUCRO PRESUMIDO.
No regime de tributação pelo Lucro Presumido não há alteração na base de
cálculo com perdão de juros, não se constituindo, portanto, em receita
tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; e, quanto ao recurso voluntário, em dar-lhe provimento, para determinar a
exclusão da exigência das parcelas relativas à infração decorrente de suposta omissão de receita
financeira, decorrente de perdão de juros, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.003653/2008-97
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 01253/012571, interposto pela recorrente,
contra decisão de primeira instância, fls. 0680/0706, proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento- Belém (PA), que decidiu pela procedência parcial da impugnação, fls.
0318.
Há, também, Recurso de Ofício, fls. 0680, devido a decisão citada ter exonerado
crédito em valor que obrigava a interposição desse recurso.
A decisão de primeira instância foi proferida pelas seguintes razões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OPERAÇÕES ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. POTENCIALIDADE DE
SIMULAÇÃO. Não basta a potencialidade de simulação; a efetividade de simulação de
operações entre empresas do mesmo grupo deve ser provada para se caracterizar
negócio jurídico simulado.
RECIBOS E ESCRITURAS. ASSINATURA MESMA PESSOA NOS POLOS DA
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. Pessoas jurídicas são entidades diversas das de seus
sócios ou diretores. Não há irregularidade em uma mesma pessoa figurar nos polos
passivo e ativo de uma obrigação, como diretor de pessoas jurídicas diversas, desde que
os fatos descritos nos documentos existam e sejam provados no plano exterior à
organização interessada.
NEGÓCIO JURÍDICO. FORMA INCOMUM. Características incomuns de negócios
jurídicos dependem da natureza de cada atividade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VERDADE MATERIAL. A
verdade material, salvo previsões legais, preside a condução processo administrativo
tributário, desde a instauração do procedimento fiscal até o deslinde do contencioso
administrativo tributário; em consequência, o do fato gerador deve estar contido na
realidade das atividades exercidas pelo fiscalizado.
FATO GERADOR. PAGAMENTOS SEM CAUSA. Não foi deferido pela legislação o
instituto da "presunção legal" para o fato gerador do art. 61, § 1°, da lei 8.981; assim,
deve ser provada a existência de "pagamentos", que não podem ser presumidos por
mera redução de saldo da conta caixa ao final do exercício analisado.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. FATO INDICIÁRIO. PROVAS
EM CONTRÁRIO. Havendo provas em relação aos os indícios autorizadores da
presunção de Omissão de Receitas, deve prevalecer a presunção legal, por provado o
fato indiciário.
PERDÃO DE JUROS DE MORA. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. O valor relativo à
redução de dívida decorrente de remissão de juros não tem natureza de receita
financeira, devendo ser registrada como "outras receitas operacionais".

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita
operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do passivo, cujo
fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITOS. ENTE PERSONALIZADO. ENTE
DESPERSONALIZADO. O sujeito personalizado pode fazer tudo que não está proibido
em lei; o despersonalizado somente o essencial ao cumprimento de sua função ou os
atos expressamente autorizados na lei que regula sua atividade.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDICIONANTES.
As condicionantes subjetivas autorizadoras da "desconsideração da personalidade
jurídica" são a fraude e o abuso de direito; a condicionante objetiva, a confusão
patrimonial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Essa foi a decisão, fls. 0706:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto por considerar impugnação procedente em relação à tributação
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), cancelando os créditos tributários
relacionados a esta exação; e improcedente em relação às omissões de receita e os
tributos decorrentes, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, mantendo-se os créditos tributários
exigidos.
A impugnação citada visava contestar créditos tributários constantes em autos de
infração, com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0259;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0211; Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), fls. 0227; Contribuição para o PIS (PIS), fls. 0243 e Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), fls. 0206, relativos a fatos geradores ocorridos no ano
calendário 2004 a 2007.
A recorrente apurou o tributo pelo regime do lucro presumido, fls. 0265,
conforme apontado pelo próprio Fisco.
Os fatos motivadores da exigência estão descritos na autuação:
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Omissão de receitas da atividade, presumida legalmente pela autoridade tributária, de
acordo com o art. 282 do Decreto 3.000/1999, com base no valor dos recursos de caixa
fornecidos à empresa pelo sócio Michael Patrick Vogel, em razão da efetividade da
entrega não ter sido comprovadamente demonstrada, conforme detalhado no item V.2
do Termo de Verificação Fiscal em anexo.
002 - OUTRAS RECEITAS
Valores relativos as receitas financeiras decorrentes de perdão de juros de empréstimos
contraídos conforme descrito no item V.3 do Termo de Verificação Fiscal anexo ao
presente auto de infração.
As razões para a lavratura dos autos de infração encontram-se descritas no Termo
de Verificação Fiscal (TVF), fls. 0272/304.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

A Recorrente obteve ciência da exação em 08/08/2008, sexta feira, fls. 0304.
A Impugnação contra a exação foi protocolada em 09/09/2008, fls. 0318/0418.
A DRJ analisou a Impugnação e proferiu a decisão já citada.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13/07/2011, fls.
0709, e apresentou seu recurso voluntário em 10/08/2011, fls. 01253, alegando os motivos
abaixo.
Inicia seu recurso argumentando que a decisão deve ser reformada por ser
contrária à jurisprudência predominante no CARF.
Prosseguindo, descreve os fatos que ensejaram as autuações.
Destaca que prevalece no lançamento – após a decisão de primeira instância – de
que juros renunciados unilateralmente pela recorrente configuram "receita financeira", definição,
segundo a recorrente, que se opõe à jurisprudência do CARF, motivo para sua reforma.
Aduz que não procede o lançamento sobre os valores referentes aos juros
inadimplidos sobre os empréstimos contraídos pela recorrente, pois esses valores não podem ser
considerados "receitas financeiras", fato gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
Afirma – citando o Art. 43, do Código Tributário Nacional (CTN) – que o
Imposto de Renda possui 2 fatos geradores: (1) a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda; e, (2) a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de qualquer
acréscimo patrimonial, não incluído na definição de renda.
Discorda da conceituação do Fisco, pois não se trata de acréscimo patrimonial o
valor correspondente aos juros de mútuo contraído pela recorrente que, posteriormente, deixaram
de ser cobrados pelo mutuante.
Para a recorrente, essa conceituação viola o art. 116, II, do CTN, pois o fato
gerador sequer ocorreu, já que a situação jurídica não foi definitivamente constituída.
Destaca, ainda, que a respeito da constituição da relação jurídica o Art. 117, II, do
CTN, determina que os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados,
sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio
Para a recorrente, a interpretação do Art. 117, II, do CTN, não deixa dúvidas, pois
sendo resolutória a condição, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.
Ressalta, ainda, que na definição do art. 586, do Código Civil (CC), o mútuo se
trata de negócio jurídico bilateral, em que um das partes empresta um bem fungível a outra que,
por sua vez, se obriga a restituir-lhe a coisa em idêntico gênero, qualidade e quantidade, e, de
acordo com o art. 591, CC, quando o mútuo possui fim econômico, presume-se, sempre, a
cobranças de juros.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

Destaca a recorrente que o mutuante não tem direito de cobrar juros do mutuário
antes do implemento da condição, não há como se concluir, então, que o mutuário tem um
benefício, quando o mutuante deixa, unilateralmente, de cobrá-los, pois não há beneficio
econômico algum a renúncia de um direito inexistente.
Aduz que a condição resolutória impede a constituição definitiva do negócio
jurídico até a sua resolução, não se resolvendo o direito à cobrança dos juros, não há despesa que
possa ser imputada ao mutuário.
Defende que se, eventualmente, o mutuário é desobrigado do pagamento de juros
não há benefício econômico algum, pois qual seria benefício que se obtém ao ser eximido de
uma obrigação pela qual não se está mais obrigado?
Assim, alega, que se a não obteve benefício econômico com a renúncia dos juros
pelos mutuantes, não há que falar em acréscimo patrimonial de qualquer natureza, não ocorrendo
o fato gerador, estabelecido pelo art. 43, II, CTN.
Para reforçar suas alegações, apresenta um precedente do CARF, no processo
10245.003681/2008-12, acórdão, 1103.00472, de empresa citada no procedimento fiscal, que,
segundo a recorrente, decidiu pela exclusão dos lançamentos incidentes sobre os juros perdoados
de mútuos contratados, vez que não se tratam de "receitas financeiras".
Termina requerendo que seu recurso seja admitido e provido.
O processo foi sorteado para a 2a Turma Ordinária, da Terceira Câmara, da 1a
Seção do CARF, que proferiu acórdão e decidiu declinar da competência, em favor da 3a Turma
Ordinária, da 1a Câmara, da 1a Seção do CARF, fls. 01271, devido, em síntese, empresa do
mesmo grupo ter sido autuada e o respectivo processo ter sido julgado por aquela Turma
(10245.003681/200812 - Campo Grande Silvopastoril).
Na análise do processo a 3a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 1a Seção do CARF
decidiu, em síntese, remeter o processo à Presidência da Primeira Seção de Julgamento do
CARF, a fim de dirimir conflito negativo de competência (art. 19, VII, Anexo II, RICARF), fls.
01279.
A Presidência da Primeira Seção de Julgamento do CARF proferiu despacho, fls.
01290, decidindo pela não existência de conexão entre os processos e determinando seu sorteio
para julgamento.
É o relatório.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Quanto ao Recurso Voluntário verifica-se que o mesmo atende aos requisitos de
admissibilidade previstos na Legislação, sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se
toma conhecimento, para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Quanto ao Recurso de Ofício, seu motivo foi a exoneração de crédito tributário no
valor total de R$ 1.205.925,48, correspondente à exigência de IRRF, fls. 0206.
Contudo, atualmente, o valor de alçada, exonerado, que fundamenta que se recorra
de ofício é de R$ 15 milhões, conforme Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Há regra, vinculante, no CARF sobre como proceder nessa situação:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, uma vez que o montante exonerado é inferior ao novo valor de alçada,
voto por não conhecer do recurso de ofício interposto.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, a única alegação da recorrente refere-se a suposto equívoco do
Fisco, ao conceituar dispensa do pagamento de juros em contrato de mútuo como receita
financeira, passível de tributação.
Na fundamentação da fiscalização para a exigência tributária ,fls. 0294, constam
os seguintes argumentos:
Analisando a documentação encaminhada pelo BCB, constatamos que a empresa
fiscalizada foi LIBERADA do pagamento dos juros mediante cartas dos credores
datadas de 13/05/2004 (fl. 114/115), Esta, por sua vez, solicitou ao Banco Central a
baixa dos referidos juros por meio de carta datada de 26/07/2006 (fl. 113).
Verificando os Livros Razão, constatamos que os juros do empréstimo não foram
provisionados no passivo da empresa e consequentemente, quando do perdão dos
mesmos, não houve a baixa do exigível relativo a esta obrigação e em contrapartida
o lançamento de receitas financeiras.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

Quando da extinção da exigibilidade da obrigação de pagar os juros, ocorrida em
13/05/2004, a empresa deveria ter reconhecido como receita financeira os juros
calculados até aquela data, e nos meses seguintes, os juros que seriam incorridos em
cada período, o que não ocorreu.
Como a dispensa dos juros constitui um acréscimo patrimonial a empresa, e
representam receitas financeiras tributáveis que não foram oferecidas à
tributação, os valores constantes nas tabelas a seguir, detalhadas por contrato,
serão lançados como omissão de receita com os devidos acréscimos legais.
Cabe destacar que a empresa é optante pelo Lucro Presumido, como registra o
Fisco na autuação.
Assim, a base de cálculo para sua tributação não ocorre com acréscimos
patrimoniais.
Outro ponto a destacar é a legislação vigente na época dos fatos geradores, 2004 a
2007, antes do surgimento da Lei 12.973/2014.
Lei 9.430/1996:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o
desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
Lei no 8.981/1995:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário.
Na legislação acima não há como conceituar desconto concedido em mútuo, na
época dos fatos geradores, como receita bruta, receita financeira segundo a definição do Fisco.
O RIR também define receitas a serem consideradas no Lucro Presumido.
Decreto 3.000/1999:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
...
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II).
...
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
De toda a legislação citada – anteriores a Lei 12.973/2014, que “expandiu” a base
do Lucro Presumido – não se encontra fundamento jurídico para conceituar descontos
concedidos em empréstimos adquiridos, mútuo, como receita.
Por todo exposto, dou provimento ao recurso neste ponto.
Cabe destacar que processo com motivação idêntica já foi decidido de forma
unânime pelo CARF, a favor do sujeito passivo, com trânsito em julgado.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE JUROS
INCORRIDOS.
No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a base de cálculo do
tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a eles relativos (juros)
não devem ser computados como receita.
...
A infração definida como omissão de receita em razão de perdão de juros sobre
empréstimos contraídos foi assim descrita pela autoridade lançadora (pg. 27 do TVF –
fls. 356):
“Analisando a documentação encaminhada pelo BCB, constatamos que a empresa
fiscalizada foi LIBERADA do pagamento dos juros mediante carta do credor datada de
21/05/2004. Esta, por sua vez, solicitou ao Banco Central a baixa dos referidos juros por
meio de carta datada de 30/05/2006.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.003653/2008-97

Verificando-se os Livros Razão, constatamos que os juros do empréstimo não foram
provisionados no passivo da empresa e consequentemente, quando do perdão dos
mesmos não houve a baixa do exigível relativo a esta obrigação e em contrapartida o
lançamento de receitas financeiras.
Quando da extinção da exigibilidade da obrigação de pagar os juros, ocorrida em
21/05/2004, a empresa deveria ter reconhecido como receitas financeiras os juros
calculados até aquela data, e nos meses seguintes, os juros que seriam incorridos em
cada período, o que não ocorreu.
Como a dispensa dos juros constitui um acréscimo patrimonial a empresa, e
representam receitas financeiras tributáveis que não foram oferecidas a tributação, os
valores constantes nas tabelas a seguir, detalhadas por contrato, serão lançados como
omissão de receita com os devidos acréscimos legais.”
Penso de modo diverso.
Como o contribuinte apurou o tributo pelo regime do lucro presumido, os juros
incorridos não reduziram a base de cálculo, como despesa, e, portanto, os valores
decorrentes do perdão não devem ser computados como receita.
Dessa forma, deve ser excluída esta parcela da exigência.
(Processo: 10245.003681/2008-12, Acórdão: 1103.00.472, Relator e Presidente:
Aloysio José Percínio da Silva).
CONCLUSÃO:
Pelo exposto voto em não conhecer do recurso de ofício; e, quanto ao recurso
voluntário, em dar-lhe provimento, para determinar a exclusão da exigência das parcelas
relativas à infração decorrente de suposta omissão de receita financeira, decorrente de perdão de
juros, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1357
DF CARF MF
Original